Tribunal: TJDFT
Processo: 0702816-94.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0702816-94.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIO SERGIO PESSOA PAIVA, MARILIA DE CASTRO DOURADO PAIVA APELADO: THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSE SOARES D E S P A C H O Nada a prover sobre o pedido de retirada de pauta, uma vez que, inexistindo prevenção, cada Órgão Colegiado tem a sua autonomia para decidir. Publique-se. Brasília, DF, em 9 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator